Tribunal: TJPA
Processo: 0008138-88.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008138-88.2011.8.14.0006

APELANTE: DILERMANDO SEBASTIAO MORAES DA LUZ, RONALDO JOAQUIM GOMES MOURAO, ANTONIO MENDONCA ROCHA, TERESINHA DE QUEIROZ BORGES, MARIA MARILEA MODESTO DA COSTA, ANA CELIA DE SOUZA PALHETA LIMA, MARLENE CAVALCANTE DE FREITAS, RAIMUNDO FERREIRA, CARLOS MORAES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA ARAUJO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008138-88.2011.8.14.0006

APELANTE:
DILERMANDO SEBASTIAO MORAES DA LUZ, RONALDO JOAQUIM GOMES MOURAO, ANTONIO MENDONCA ROCHA, TERESINHA DE QUEIROZ BORGES, MARIA MARILEA MODESTO DA COSTA, ANA CELIA DE SOUZA PALHETA LIMA, MARLENE CAVALCANTE DE FREITAS, RAIMUNDO FERREIRA, CARLOS MORAES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA ARAUJO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO - PA7701-A

APELADO:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA
. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO INTERTEMPORAL CPC/73 E CC 1916. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas ações de indenização por danos de vícios de construção, aplica-se o art. 177 do Código Civil de 1916 que prevê o prazo prescricional de 20 anos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. Competência da Justiça Estadual para julgar a demanda, em razão de o interesse da Caixa Econômica Federal incidir apenas nos contratos firmados entre 1988 e 2009.

3. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0008138-88.2011.8.14.0006

APELANTE:
DILERMANDO SEBASTIAO MORAES DA LUZ, RONALDO JOAQUIM GOMES MOURAO, ANTONIO MENDONCA ROCHA, TERESINHA DE QUEIROZ BORGES, MARIA MARILEA MODESTO DA COSTA, ANA CELIA DE SOUZA PALHETA LIMA, MARLENE CAVALCANTE DE FREITAS, RAIMUNDO FERREIRA, CARLOS MORAES DE OLIVEIRA, MARIA HELENA ARAUJO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO - PA7701-A

APELADO:
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DILERMANDO SEBASTIÃO MORAES DA LUZ E OUTROS
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional Securitária ajuizada em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais S/A,
ora apelada, julgou improcedente o pedido da parte autora.

Os autores, ora apelantes, aduziram, na peça inicial (ID 1530713), que
adquiriram as unidades habitacionais através do Sistema Financeira de Habitação – SFH e que os imóveis apresentam vícios de construção (problema estrutural) desde a aquisição e que se agravaram com o decorrer do tempo. Informaram que tentaram a solução via administrativa, porém não obtiveram sucesso.

Ao final, requereram o pagamento de indenização referente à recuperação dos imóveis sinistrados, bem como ao pagamento de multa decendial de 2% dos valores de cada laudo devidamente atualizado.

Ao receber a ação, o juízo de piso prolatou sentença (ID 2178844) e aplicou o art. 285-A, julgando improcedente a pretensão esposada na inicial, reconhecendo a incidência da prescrição vintenária.

Após a sentença, a demandante interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 1530724.

Em seguida, a parte autora interpôs apelação.
Em suas razões recursais (ID 1530725), sustenta a parte apelante, em síntese, que a pretensão não está prescrita, pois não houve a ciência da recusa da seguradora, não ocorrendo, assim, o início do prazo prescricional. Aduziram a peculiaridade dos sinistros apresentados, pois ocorrem de forma progressiva e permanente desde a construção dos imóveis.

Em manifestação (ID 3833678), consta requerimento acerca da remessa dos autos à Justiça Federal em razão da promulgação da Lei 13.000/2014, na qual estabelece a competência da Caixa Econômica Federal para representar judicial e extrajudicialmente os interesses do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.

Contrarrazões na petição de ID 1530728. Em síntese, rechaçou os argumentos apresentados na apelação e requereu a manutenção da sentença de piso.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à parte apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora consiste na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial em razão da incidência de prescrição.

RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, cabe frisar que os imóveis foram adquiridos no início da década de 80, há quase 40 anos, época de vigência do Código Civil de 1916, o qual estabelecia que o prazo prescricional era de 20 anos, conforme art. 177 do diploma. Vejamos:

Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Em análise aos documentos juntados pelos apelantes, constato que os imóveis foram adquiridos nos anos de 1980-1984, não esgotando totalmente o prazo prescricional até a vigência do novo Código Civil em 2002. Nestes casos, o CC prevê a regra de transição do prazo prescricional, conforme preceitua o art. 2.028, que disciplina da seguinte forma:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Portanto, tendo transcorrido mais da metade do prazo prescricional, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. DANOS. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. TERMO INICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 05 E 07/STJ.

1. O prazo prescricional para a cobrança do seguro habitacional, decorrente de danos existentes no imóvel, devido à sua natureza peculiar, é de vinte anos, sob a égide do Código Civil anterior.

2. A elisão das conclusões do aresto impugnado demandaria o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da súmula 07/STJ.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(STJ - Ag: 1351183 SC 2010/0176426-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 16/12/2011)

Esta E. Corte já se posicionou sobre o assunto, ocasião na qual também se posicionou pela aplicação do prazo vintenário. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ARTIGO 14 DO CPC - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 1983 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I - Aplicação intertemporal do CPC.

II - Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária.

III - Imóveis recebidos pelos autores no ano de 1983. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os mesmos inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2010. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002.

IV - Desnecessidade de intervenção da CEF na lide.

V - Recurso Conhecido e Improvido.

(2020.02074637-55, 214.522, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-25, Publicado em 2020-09-25)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ART. 14 DO CPC - MÉRITO - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 1981 E 1987 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS A QUANDO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.00904514-43, 201.829, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-12, Publicado em 2019-03-21)

Conforme

exposto, o prazo para ajuizamento da demanda ocorreria, a depender do contrato, entre os anos 1980 e 1989, com o lapso temporal de 20 anos desde a compra do bem. Ocorre que a demanda foi ajuizada somente em agosto de 2011, anos após o esgotamento do prazo.

Com efeito, não merece acolhimento o argumento dos apelantes de que o prazo somente teria início com a recusa da seguradora em reparar os vícios indicados.

Primeiro, não consta nos autos laudo de avaliação dos bens que indiquem os supostos defeitos suscitados. Os apelantes nem sequer apontam quais serias esses defeitos, limitando-se a dizer, de forma genérica, que as casas apresentam vícios de construção.

Além disso, não há requerimento junto à seguradora que demonstre a tentativa de resolução pela via administrativa ou que dê ciência à apelada dos defeitos alegados pelos recorrentes, de maneira que não há que se falar em suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Assim, resta demonstrado que não houve a procura, por parte das apelantes, da ré, ora apelada, a fim de informar o ocorrido e requerer que fosse sanado os supostos defeitos levantados pelos autores.

Dessa forma, correta a aplicação da prescrição ao caso posto à baila.

DO LITISCONSORTE PASSIVO

No tocante ao interesse da Caixa Econômica Federal e consequente remessa à Justiça Federal, entendo que cabe à Justiça Estadual a análise do feito. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Caixa Econômica Federal – CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide somente nos contratos celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009.

Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEXTO DE SÚMULA. NÃO CABIMENTO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não cabe recurso especial por afronta a texto de súmula, pois estas não se enquadram no conceito de lei federal previsto no art. 105 da Carta da Republica. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito. 3. A análise da pretensão recursal sobre alegada demonstração de comprometimento do FCVS, o ramo das apólices públicas, a ausência de condição de mutuário (a) de alguns autores e inexistência de cobertura securitária encontra óbice nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 563160 PR 2014/0185230-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.

(STJ - REsp: 1091363 SC 2008/0217715-7, Relator: Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF, Data de Julgamento: 11/03/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2009)

Dessa forma, adiro ao entendimento do STJ e entendo que não cabe a remessa do feito à Justiça Federal.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023